Tribunal: TJMT
Processo: 1040114-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040114-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GERALDO NAVARRO MORAES - CPF: 210.339.949-87 (AGRAVADO), SUELY RAVAGNANI DE MORAES - CPF: 118.279.178-65 (AGRAVADO), S R DE MORAES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 13.739.538/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RENDIMENTOS MENSALMENTE MODERADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DA RENDA REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos de aposentadoria percebidos, sob o fundamento de ausência de demonstração concreta de que a constrição não comprometeria sua subsistência digna.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, é admissível a penhora de 30% dos proventos previdenciários recebidos pelo executado, à luz da jurisprudência que admite relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, desde que comprovado que a medida constritiva não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família.

4. A renda mensal do executado, no valor de R$ 2.356,98, aproxima-se de dois salários mínimos, valor considerado modesto para fins de garantir a dignidade e necessidades básicas, especialmente tratando-se de idoso aposentado.

5. A ausência de elementos concretos que demonstrem a suficiência da renda remanescente impede a penhora requerida, por ausência de comprovação de que o percentual constrito não afetará o mínimo existencial.

6. O Decreto no 11.150/2022, embora citado, não tem aplicação direta para justificar a penhora no presente caso, pois trata de parâmetros para prevenção ao superendividamento e não autoriza, isoladamente, medidas constritivas.

7. A possibilidade de futura penhora em percentual inferior não é afastada, desde que comprovadas novas condições fáticas que assegurem a preservação da dignidade do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento

"
1. A penhora de percentual de proventos de aposentadoria só é admissível quando demonstrado, de forma concreta, que a medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A renda mensal inferior a dois salários mínimos presume insuficiência para permitir penhora de 30%, salvo prova em sentido contrário.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III e 230; CPC, arts. 805, 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/04/2023; STJ, AgInt no REsp 2.102.674/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024; TJMT, AI 1001589-27.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 12/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de instrumento

interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1006418-85.2020.8.11.0055, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado
GERALDO NAVARRO MORAES.

A decisão agravada, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado Geraldo Navarro Moraes, sob o fundamento de que "
em que pese tenha se formulado pedido de penhora de percentual de salário/benefício do devedor, limitado a 30% mensal, não houve demonstração concreta, ou indicação por meio de circunstâncias extraídas dos autos, de que esse percentual, embora aparentemente mínimo, não comprometa a subsistência do executado e de sua família
."

Em suas razões recursais, a Agravante alega que propôs Ação de Execução em 04/11/2020 em face dos Agravados, em virtude da inadimplência na Cédula de Crédito Bancário no 937471. Sustenta que não mediu esforços para encontrar meios de adimplemento da obrigação pelos Agravados, tendo realizado pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, DOI, além de envio de ofícios ao CNSEG, SIGMA, SINARM e SUSEP, todas infrutíferas.

Argumenta que, diante das diversas tentativas frustradas de alcançar o patrimônio dos Executados através de pesquisas, a única alternativa restante foi alvejar os proventos do executado Geraldo Navarro Moraes, através do pedido de penhora de 30% sobre os rendimentos alcançados junto à instituição INSS.

A Agravante defende a possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade dos salários e proventos, prevista no art. 833, IV, do CPC, sustentando que o bloqueio de 30% dos proventos do Agravado não atingiria o patamar fixado pela norma e reforçado pela jurisprudência como mínimo existencial, juridicamente definido pelo Decreto no 11.150/2022.

Aduz que permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória dos Agravados significaria proporcionar-lhes enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

Sustenta que os proventos, salários, aposentadorias e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes, mas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, não sendo justo que o aposentado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Argumenta que a impenhorabilidade de salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência. Defende que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionando, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Para corroborar sua tese, a Agravante cita diversos precedentes jurisprudenciais, entre eles o julgamento do EREsp 1.874.222/DF pela Corte Especial do STJ, que firmou o entendimento de que "admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família."

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para que seja determinada a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado Geraldo Navarro Moraes, percebidos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), até a integral satisfação do crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida consoante ID. 328606859.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026